Tribunal: TJMT
Processo: 1037427-39.2022.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037427-39.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[NOMIRCE OLIVEIRA CRUZ - CPF: 915.896.811-34 (APELANTE), RODRIGO RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 023.106.891-30 (ADVOGADO), BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR ACOLHIDA, RECURSO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO
DECLARATÓRIA C/C
INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE –

CONTRATOS DE
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – REALIZAÇÃO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA – IMPUGNAÇÃO DE AUTENTICIDADE DA ASSINAUTRA ACOSTADA NO
S
CONTRATO
S
APRESENTADO
S
PELO BANCO – ÔNUS PROBATÓRIO DA PARTE QUE PRODUZIU O DOCUMENTO – TEMA 1.061 STJ – SENTENÇA ANULADA – PRELIMINAR ACOLHIDA – RECURSO PROVIDO.

O
Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento, no REsp 1.846.649-MA, por meio da sistemática dos recursos

repetitivos (tema 1061)
:
“
Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC,
arts
. 6º, 369 e 429, II)”.

Resta configurado o cerceamento de defesa, que enseja anulação da sentença e retorno à origem, porquanto, ainda que devidamente impugnada a assinatura do contrato, apresentado pelo banco, não foi oportunizada a realização de perícia grafotécnica.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Normice
Oliveira Cruz

com o
fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da
7
ª
Vara Cível da Comarca de
Cuiabá
, que julgou
im
procedentes os pedidos formulados na
ação
declaratória de nulidade contratual c/c indenização por danos morais
ajuizada em face de

Banco C6 Consignado S/A
.
Por conseguinte, condenou a apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% (quinze por cento) sobre o valor da causa
, ficando suspensa a exigibilidade, diante da gratuidade concedida.

Irresignada, a apelante aduz,
preliminarmente, o cerceamento de defesa, diante do indeferimento da realização de prova pericial
grafotécnica.

No mérito, alega,
em síntese,
que não celebrou os contratos
nem tampouco autorizou que o fizessem.

Sustenta
que
as assinaturas acostadas
nos contratos
apresentados
pelo banco,
não partiram
de seu punho.

Transcorre relacionando diversas divergências entre as assinaturas dos contratos trazidos pelo banco e
aquelas constantes d
os documentos colacionados à exordial
(RG, procuração, hipossuficiência...

Sustenta a ocorrência
de fraude na contratação.

Defende a prática abusiva e a responsabilidade objetiva do banco.

Argui a
o
corrência de danos materiais e morais, que ensejam o dever de indenizar.

Pugna pelo provimento do

recurso.

Contrarrazões pelo desprovimento, Id
210740906
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Na exordial, aduz a apelante, e
m síntese,
que
descobriu que foram
celebrados dois contratos que não firmou, nem solicitou, tampouco autorizou a contratação.

Explica que
desconhece a contratação d
os
contratos sob n.º 010013643034, datado de 11/11/2020, no valor
de
R$ 3.183,67, a ser pago em 84 parcelas no valor de R$ 78,00 e outro sob n.º 010001994301, datado de 25/09/2020, no valor
de
R$ 1.724,83, em 84 parcelas no valor de R$ 42,31
, e, que, portanto, os descontos são indevidos.

Enfatiza que
distribuiu
ação,
junto ao Juizado Especial, sob
n.
1013810-10.2021.8.11.0001
,
todavia,
reconhecida a necessidade de realização de prova
per
i
cia
l
grafotécnica
, o feito foi extinto, sem resolução de mérito, id 210743207.

Pois bem, diante
dos subs
tanciosos argumentos expendidos,
entendo que merece guarida
o
pleito.

É que, diante das particularidades
dos autos,
em que
a apelante
postul
a
diversas vezes pela produção de prova
pericial grafotécnica
, em especial na petição inicial,
quando discorre incansavelmente acerca da suposta divergência das assinaturas, bem como, da extinção do feito no Juizado, exatamente por conta da necessidade da realização da prova pericial, merece prosperar o pleito recursal.

Nota-se que
o feito foi
julgado antecipadamente,
tendo sido indeferido o pedido de prova pericial, entendendo o Juízo Singular que a prova não tinha utilidade.

Desta forma,
expressamente
negada a produção de prova pericial, o feito foi sentenciado, pela improcedência, entendendo o Juízo Singular que a apresentação do contrato pelo banco restou suficiente para comprovar a validade do negócio jurídico pactuado entre as partes, apurando
devidos os descontos realizados.

Acerca da matéria, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento, no REsp 1.846.649-MA, por meio da sistemática dos recursos

repetitivos (tema 1061):

“Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC,
arts
. 6º, 369 e 429, II)”.

Colacionam-se os dispositivos legais mencionados no julgamento, do CPC:

“Art. 6º Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.

Art. 429. Incumbe o ônus da prova quando: (
...)

...) II - se tratar de impugnação da autenticidade, à parte que produziu o documento.

Art. 369. As partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados neste Código, para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa e influir eficazmente na convicção do juiz”.

A
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça caminha no sentido de que, ao indeferir o pedido de dilação probatória, não se pode julgar o processo em desfavor da parte com fundamento, justamente, na ausência de prova:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDORA OCUPANTE DO CARGO DE TÉCNICO CONTÁBIL. ALEGAÇÃO DE DESVIO PARA A FUNÇÃO DE TÉCNICO DO TESOURO NACIONAL.
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. INDEFERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL. ACÓRDÃO QUE NÃO DEIXA EVIDENTE A DESNECESSIDADE DA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. DESVIO DE FUNÇÃO NÃO RECONHECIDO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM COM FUNDAMENTO NA INSUFICIÊNCIA DA PROVA DOCUMENTAL. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO.
RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO PARA DETERMINAR O RETORNO DOS AUTOS À PRIMEIRA INSTÂNCIA COM O FIM DE PRODUZIR A PROVA REQUERIDA. AGRAVO REGIMENTAL DA UNIÃO DESPROVIDO. 1. Vige no âmbito judicial o princípio do livre convencimento motivado do Juiz (art. 131 do CPC) e não o sistema de tarifação legal de provas, em que pode o magistrado, ao analisar o conjunto probatório dos autos, entender não haver necessidade de produção de prova testemunhal para o julgamento da lide e indeferir o pedido sem que incorra em cerceamento de defesa.
2. No caso dos autos, contudo, o Tribunal de origem não deixou evidente a desnecessidade de produção da prova testemunhal requerida, haja vista as afirmações contraditórias contidas no julgado. 3. A decisão da Corte a quo de que a documentação acostada aos autos é insuficiente para comprovar o desvio de função contraria a jurisprudência do STJ de que, ao indeferir o pedido de produção de provas, não se pode julgar o pedido improcedente
com base na ausência de provas, sob pena de cerceamento de defesa.
4. Agravo Regimental da UNIÃO desprovido.”

(
AgRg
no
AgRg
no
AREsp
35.795/CE, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/06/2014,
DJe
04/08/2014)

“[...]. 2. Não se tratando de matéria eminentemente de direito, impõe-se o processamento regular da demanda, com a citação da parte contrária, facultando-se, outrossim, a produção das provas previamente requeridas, desde que necessárias ao deslinde da controvérsia.
3. Ademais, há cerceamento de defesa se o magistrado julga antecipadamente a lide e conclui pela improcedência do pedido, por falta de provas do direito alegado, sem facultar a produção de provas previamente requerida pela parte.
4. Agravo regimental não provido.”

(
AgRg
no REsp 1087375/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 18/12/2014,
DJe
04/02/2015)

“ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. INOCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA INOCORRÊNCIA. DESVIO DE FUNÇÃO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. 1. [...]. 2. [...].
Destaque-se que, no caso de indeferimento de provas, ou de julgamento antecipado a lide, o pedido não poderá ser julgado improcedente com base na ausência de provas, sob pena de ficar configurado o cerceamento de defesa.
[...].”

(
AgRg
no REsp 1394556/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/11/2013,
DJe
20/11/2013).

Nesse sentido, ainda que tenha a liberdade para determinar as provas necessárias e úteis ao deslinde da controvérsia, na busca da verdade real, o magistrado deve se atentar para as hipóteses em que a prova requerida é imprescindível para o deslinde da causa.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - PRELIMINAR - CERCEAMENTO DE DEFESA - REALIZAÇÃO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA - IMPUGNAÇÃO DE AUTENTICIDADE DAS ASSINATURAS APOSTAS EM CONTRATO APRESENTADO PELO BANCO - ÔNUS PROBATÓRIO DA PARTE QUE PRODUZIU O DOCUMENTO - TEMA 1.061/STJ - SENTENÇA ANULADA - PRELIMINAR ACOLHIDA - RECURSO PROVIDO.

“Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC,
arts
. 6º, 369 e 429, II)” (Superior Tribunal de Justiça, REsp 1.846.649-MA, tema 1061)”.

Configurado cerceamento de defesa, que demanda anulação da sentença e retorno dos autos à origem, porquanto, ainda que devidamente impugnadas as assinaturas apostas no contrato apresentado pelo banco, não foi determinada a realização de perícia grafotécnica.

(N.U 1016726-82.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/09/2023,
Publicado
no DJE 08/09/2023)
.

Dessa forma, verifica-se a ocorrência de cerceamento de defesa no caso, porquanto, em que pese tenha havido impugnação das assinaturas pela autora no momento adequado,
desde a exordial, sendo a tese abordada pela autora,
não foi determinada a realização de perícia grafotécnica.

Logo, a sentença deve ser anulada a fim de que se oportunize a produção de prova
pericial
, tal como
postulado
na inicial
.

Ante o exposto,
acolho a preliminar de cerceamento de defesa
e
dou provimento
ao recurso para
anular a sentença
e determinar o retorno dos autos à origem para
realização de perícia grafotécnica, nos moldes do tema 1.061/STJ.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2024